Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015442-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPVs, para comprovar o pagamento dos requisitórios. Brasília, 16 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador